Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740660-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIRA DE OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMAGEM. DESNECESSIDADE. PERÍCIA. Lei no 8.080/90. ABATIMENTO. DEVIDO. 1. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, instaurada pela agravante, concernente à condenação da instituição financeira, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor dos mutuários que realizaram pagamentos de financiamentos com base em índices reputados ilegais. 2. Realizada a perícia, indicou o expert a desnecessidade de apresentação de novos documentos, como a microfilmagem, para realização dos cálculos, indicando que os documentos apresentados pela instituição bancária seriam suficientes para tanto. Assim, não se vislumbra a necessidade de apresentação da microfilmagem referente às transações bancárias. 3. Muito embora não conste do título a obrigação de abatimento dos valores deduzidos em razão da Lei no 8.080/90, não se pode ignorar a realização de tais transações bancárias, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Havendo determinação no julgado pela ilegalidade da aplicação do índice IPC (84,32%), sendo que o correto seria a aplicação do BTN (41,28%), se no decorrer do tempo já houve a devolução de parte do valor em virtude da aplicação da Lei no8.088/90, por óbvio que tal valor deve ser considerado para abatimento no cômputo do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Se no Juízo de origem a parte não questionou a obrigatoriedade de opção do mutuário para se aplicar o disposto no art. 6o da Lei no 8.088/90, tal questão não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal, bem como ofensa ao duplo grau de jurisdição. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1°e 2°, do CPC, porque considerando a litigiosidade do feito, evidenciada pela oposição do recorrido à liquidação instaurada, imperiosa a condenação deste nos honorários pleiteados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG e do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 1°e 2°, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, muito embora tenha a agravante indicado a necessidade de sua fixação, bem como tenha constado da decisão agravada que não se iria fixar honorários advocatícios, compulsando os autos verifica-se que estes foram arbitrados no curso da demanda, conforme decisão ID 126471525. Conforme: Dos Honorários Advocatícios Nesse ponto, a celeuma se resolve pela disposição legal específica, conforme redação constante do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, sendo de 10% sobre o valor do débito exequendo os honorários devidos ao patrono. A alegação do executado de que tal dispositivo não se aplicaria, meramente por configurar a atribuição de altos valores a patrono que somente atuou na fase executiva, não merece prosperar, uma vez que é clara a intenção do legislador nesse aspecto. No caso, a referida decisão não foi revogada, nem houve impugnação da parte quanto à fixação dos honorários. Deste modo, e já havendo decisão no feito acerca dos honorários advocatícios, não se justificaria nova fixação” (ID. 43988804). “Na hipótese em tela, em que pese a embargante afirmar a ocorrência de contradições, observa-se que o acórdão proferido por esta eg. Turma Cível analisou a controvérsia de forma expressa, clara e coerente, tendo asseverado explicitamente a conclusão de que já teriam sido fixados honorários na liquidação de sentença, razão pela qual não se justificaria nova fixação. Não obstante a parte ter afirmado que os honorários anteriormente fixados são referentes ao cumprimento de sentença, isso não seria possível, até porque o cumprimento de sentença sequer teve início, estando o feito tramitando como liquidação de sentença, tanto que na decisão agravada constou que a parte deveria requerer o cumprimento de sentença, conforme: “Caso a parte credora tenha interesse no início da fase de cumprimento provisório da sentença, deverá recolher as custas referentes a esta fase, bem como instruir o seu pedido conforme o disposto no art. 520 do CPC, tendo como base o valor arbitrado”. Desse modo, e conforme indicado no voto embargado, não é possível entender que os honorários anteriormente fixados se referem à fase de cumprimento de sentença” (ID. 46376267). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016